Tribunal: TJDFT
Processo: 0701156-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701156-58.2020.8.07.0018 APELANTE: MARIA DO SOCORRO PAIVA GARRIDO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em decisão de 30/07/2020, esta Relatoria determinou a suspensão do processo até julgamento repetitivo do eg. STJ no Tema 1037 (id. 18168350). Conforme termo de juntada (id. 35007133) da tese firmada pelo eg. STJ no Tema 1037 expedida pela Secretaria da 6a Turma Cível, “o trânsito em julgado ocorreu em 11/02/2021” e os autos vieram conclusos em 05/05/2022. Assim, diante do julgamento repetitivo já realizado e do lapso considerável de tempo decorrido, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à autora para manifestar-se, em 5 dias, sobre a apelação interposta nos autos. Intime-se. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 5 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora